Tribunal: TJMT
Processo: 1008388-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008388-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), SUPERMERCADO BONUS EIRELI - ME - CNPJ: 03.251.105/0001-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO POR MEIO DO SISBAJUD - PENHORA EFETUADA, COM SUCESSO, POR DUAS VEZES NOS AUTOS - PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO VALOR INDEVIDAMENTE PENHORADO NEGADO PELO JUÍZO
A QUO
- DECISÃO QUE CONCEDE EFEITO ATIVO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR A LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO - PROVA RAZOÁVEL DE QUE A NOVA PENHORA DECORREU DE EQUÍVOCO COMETIDO NO PROCESSO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA PRESENTES NOS AUTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Constatado que, após o bloqueio de numerário nas contas bancárias do executado, com a suspensão do feito enquanto tramita procedimento de compensação fiscal, sobreveio novo pedido de penhora sem que houvesse distrato do termo de compensação ou ocorrido situação que ensejasse a nova constrição operada, acertada se
mostra a decisão concessiva do efeito ativo pleiteado no Agravo de Instrumento, que

não está a desconstituir a garantia do juízo,
mas a evitar o risco de dano grave ou de difícil reparação, por constatar aparente equívoco no segundo bloqueio realizado.

3.
Agravo Interno desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 1008388-23.2022.8.11.0000, que deferiu o efeito ativo requerido por
J. João da Silva – ME
e determinou o desbloqueio dos valores conscritos indevidamente na Execução Fiscal n.º 0006789-06.2012.8.1.0004.

Agravante e Agravado contendem no bojo da Execução Fiscal n.º 0006789-06.2012.8.1.0004, com trâmite pela 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, tendo o juízo
a quo
promovido o bloqueio de numerário na conta corrente do ora Agravado (vd id. 126890659, pp. 3/5), que pleiteou a liberação dos valores, que no seu entender foram bloqueados indevidamente, uma vez que se encontrava tramitando junto ao
Estado de Mato Grosso
o Processo de Compensação n.º 36822/2015.

O pedido, contudo, lhe foi negado, pela decisão vista no id. 126890659, pp. 3/5, gerando o inconformismo de
J. João da Silva – ME
, que
i
nterpôs o Agravo de Instrumento n.º 1008388-23.2022.8.11.0000, buscando a reforma da decisão de primeiro grau, onde foi postulada a concessão de efeito ativo, este concedido pela decisão que é objeto o presente Agravo Interno (id. 130389671, pp. 1/3).

Nas razões apresentadas (id. 133942714, pp. 1/6), o
Estado de Mato Grosso
defende a regularidade do bloqueio realizado pelo juízo de primeiro grau, argumentando:

- a existência de acordo no âmbito administrativo, por si só, não tem o condão de liberar a automática constrição patrimonial constante dos autos;

- referida constrição se trata de garantia do juízo e a suspensão de sua exigibilidade não é sinônimo de extinção da obrigação.

Postula, ao final, pelo recebimento do Agravo e o seu consequente provimento para suspender a eficácia da decisão recorrida.

O recurso é tempestivo (id. 140708656).

O prazo para contrarrazões transcorreu
in albis

(id. 143988664).

Informações do juízo de primeiro grau no id. 146295168, p. 2).

O feito foi encaminhado para esta Câmara Temporária de Direito Público, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por meio deste Agravo Interno, o
Estado de Mato Grosso
pretende suspender a eficácia da decisão monocrática que concedeu o efeito ativo no Agravo de Instrumento n.º 1008388-23.2022.8.11.0000, e que assim deliberou a respeito:

“
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na hipótese dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Com efeito, sobre o tema, o art. 170 do CTN, in verbis:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (g.n.)

Verifica-se, que de fato, que existe o Processo de Compensação nº 36822/2015, pendente de conclusão pelo exequente. Na data de 03/05/2018 o Estado pediu suspensão do feito até a finalização do processo de compensação (id. 126890659). Novo pedido de suspensão pelo prazo de 1 ano em 10/12/2019. Decorrido o prazo de suspensão, ao ser intimado para se manifestar, o exequente pugnou pela realização de penhora online em 29/09/2021.

Sobreveio a penhora online na conta do executado no valor de R$ 20.586,70 (id. 74683979 autos originais). O juízo a quo indeferiu o pedido de desbloqueio feio pelo agravante sob o seguinte argumento:

“[...] A jurisprudência desta Corte entende que, a despeito de o parcelamento suspender a exigibilidade do crédito tributário, não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo, por não extinguir a obrigação. (AgInt no REsp 1510076/PE, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)”

Acontece que, no caso dos autos, não se trata de valor dada para garantir o juízo, trata-se de bloqueio realizado pelo sistema Sisbajud, após o próprio exequente pedir suspensão do processo porque existe a compensação em análise.

Além do mais, no processo de origem, a última petição juntada pela Fazenda Pública é novo pedido de suspensão do processo pelo prazo de 01 ano (id. 82962199 – data 24/04/2022).

Feitas tais considerações, a decisão de origem deve ser reformada para deferir o pedido do agravante quanto ao desbloqueio dos valores constritos indevidamente.

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito ativo.”
(id. 130733690, pp. 2/4)

A análise do processo de Execução Fiscal revela que, após a citação da Executada, ora Agravada, houve pedido de bloqueio
online
de numerário nas suas contas bancárias (id. 126890660, pp. 40/43), no valor de R$ 12.198,70 (doze mil cento e noventa e oito reais e setenta centavos), o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (id. 126890660, pp. 46/47) e devidamente efetivado nos autos (id. 126890660, p. 48).

Intimada da penhora, a Agravada compareceu aos autos da Execução e informou a existência de processo administrativo de compensação do débito exequendo (id. 126890660, p. 60), mediante a celebração de “Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação” (id.

126890660, p. 61), requerendo, então, a suspensão da Execução.

Em seguida, como apontado na decisão agravada, o Estado pediu suspensão do feito até que fosse finalizado o processo de compensação (id. 126890659, pp. 70/71); houve renovação do pedido de suspensão pelo prazo de 06 (seis) meses, ante ao vencimento do primeiro período (id. 126890659, p. 82); e, novo pedido de suspensão por 1 ano em 10/12/2019 (id. 126890659, pp. 88/90), todos acolhidos pelo juízo
a quo
.

Decorrido esse último período de suspensão por 1 (um) ano, ao ser intimado para se manifestar sobre o prosseguimento da Execução, o ora Agravante pugnou pela realização de nova penhora online, em 29/09/2021 (id. 126890659, p. 102), que foi efetivada pelo juízo da execução, no valor total de R$ 20.586,70 (vinte mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), o que pode ser constatado em consulta a Execução Fiscal n.º 0006789-06.2012.8.1.0004, nos ids. 74489412, 74490409 e 74683979.

Constata-se, então, que essa última constrição foi a que gerou o pedido da Agravada, acostado no id. 74617103, pp. 1/2 dos autos da Execução, pela liberação da penhora e que foi indeferido na origem, acarretando a interposição de Agravo de Instrumento.

Pelo breve relato dos atos processuais, tem-se por evidente que o juízo já se encontrava garantido e a Execução suspensa, quando aportou nos autos novo pedido de bloqueio por parte do Agravante, ocasionando a constrição de mais valores nas contas bancárias da Agravada, sem que se tenha notícia de descumprimento do termo de compensação celebrado entre as partes ou outro motivo que justificasse o ato judicial praticado.

Aliás, o exame da petição do Agravante onde é postulado o bloqueio do numerário (id. 66981768, pp. 86/87), deixa transparecer a ocorrência de equívoco de sua parte, ao requerer a penhora de novos valores da Agravada, já que em sua petição há expressa menção de
“[...]que houve a regular citação dos executados, mas não houve pagamento da dívida nem a garantia da execução”
,
quando na verdade já havia penhora nos autos e o processo estava suspenso devido à tramitação do procedimento administrativo de compensação.

Trocando em miúdos, tudo indica que o valor objeto da constrição não se presta à garantia do juízo, tendo sido bloqueado valor a maior do que o devido, motivo pelo qual tenho convicção que a decisão proferida pelo então Relator do feito não merece reforma, via Agravo Interno, pois se mostra totalmente acertada quando pontua que
“[...]
no caso dos autos, não se trata de valor dada
(
sic
)
para garantir o juízo, trata-se de bloqueio realizado pelo sistema Sisbajud, após o próprio exequente pedir suspensão do processo porque existe a compensação em análise.”
.

Logo, a decisão referida não está a desconstituir a garantia do juízo, mas tão somente os valores que foram penhorados por equívoco e, por isso, se mostra acertada ao conceder o efeito ativo pleiteado no Agravo de Instrumento, a fim de se evitar efeitos danosos ao Agravado, devendo, pois, ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023